Tribunal: TJDFT
Processo: 0719947-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719947-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARGARETH LIMA MENICUCCI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil tendo por objeto a r. decisão (ID 17251866 - Pág. 300-301 ou ID 65066128 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0705406-88.2020.8.07.0001. Na origem, a agravada-autora ajuizou ação indenizatória objetivando o pagamento dos valores referentes ao saldo do PASEP. Alega que no dia 26.03.2015 (ID 17251866 - Pág. 55 ou ID 57300607 - Pág. 25), em razão de sua aposentadoria, sacou o valor de R$1.737,78 junto ao Banco do Brasil. Após realizar cálculos contábeis aplicando índices de correção monetária que entende como corretos aponta que o saque deveria ter sido de R$82.663,41. Contestada a ação, o ilustre Juízo a quo saneou o processo. Afastou a aplicação do CDC ao caso, determinou a remessa do processo à Contadoria Judicial para manifestação técnica acerca do objeto da lide e afastou preliminares do Banco do Brasil. Transcrevo a r. decisão agravada: "Cuida-se de processo em fase de saneamento e organização. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID no 62070392. Impugnou gratuidade de justiça, o valor da causa e os cálculos apresentados pela autora e suscitou questões preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência, além de prejudicial de prescrição. Requer o chamamento ao processo da União, bem assim a remessa dos autos à Justiça Federal. Réplica (ID no 63796496). É o que importa relatar. Fundamento e decido. Quanto à gratuidade de justiça, as custas processuais foram devidamente recolhidas pela autora, de modo que não há falar em impugnação ao benefício. Em relação ao interesse de agir, ele é composto pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. Para a obtenção do bem da vida vindicado pelo requerente, revela-se útil e necessária a manifestação de mérito do Juízo acerca da questão, notadamente diante da resistência oposta pelo réu à sua pretensão. No que tange à ilegitimidade passiva e à incompetência do juízo, apesar de o banco não ser o gestor do fundo, o fato é que a parte autora discute a aplicação dos índices definidos normativamente e a responsabilidade pelos depósitos, o que, em tese, atinge a conduta do requerido, afastando, inclusive, a necessidade de integrar ao polo passivo a União, o que afasta o pedido de chamamento ao processo, bem como o deslocamento da competência deste Juízo. Seguindo à prejudicial, não se aplica ao caso a prescrição quinquenal delineada no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. A Fazenda Nacional não será afetada pela demanda, de modo que não incidem as regras do mencionado normativo. De outro lado, ausente regra específica no Código Civil para a pretensão, resta o prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma, que deverá ser contado a partir do momento em que o interessado tomou conhecimento do problema. Leia-se, aplicando-se a teoria da actio nata, o prazo prescricional só começa a ser contado na data em que a parte autora soube do valor disponível e alegadamente inferior ao devido. Afasto, pois, as questões preliminares e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, apontado, ainda, a rejeição da prejudicial, o que encerra o saneamento do feito. No que se refere ao ônus da prova, tenho que este deve seguir a regra ordinária, vez que não há relação de consumo no presente caso. As partes já acostaram aos autos os extratos e documentos que entendem pertinentes à solução da lide. Remeto o feito à Contadoria Judicial para que junte aos autos manifestação técnica acerca do objeto da lide, vez que é de conhecimento do Juízo que, diante do encaminhamento de inúmeras demandas com o mesmo objeto, a referida unidade já teve a oportunidade de avaliar o tema e já possui posição técnica firmada não só quanto à aplicação dos índices definidos na Secretaria do Tesouro Nacional pelo banco requerido, como também acerca dos cálculos apresentados pelos autores. Com a juntada, confira-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias" (ID 17251866 - Pág. 300-301 ou ID 65066128 - Pág. 1-2). Inconformado, o Banco do Brasil recorre. Defende que o termo inicial do prazo prescricional seria a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, ocorrida em 1988. Como a ação foi ajuizada somente em 20/02/2020 (ID 17251866 - Pág. 1), requer a reforma da r. decisão recorrida para reconhecer a prescrição da pretensão. Acrescenta que seria mero depositário das quantias do PASEP o que conduziria a sua ilegitimidade passiva devendo a União e o Banco Central ingressarem no processo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Pugna também pela não concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante. Requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação. É o relatório. Passo a decidir. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que a alegação de incompetência da Justiça Ordinária conflita com o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça que se manifesta pela legitimidade do Banco do Brasil S/A para a demanda. Confira-se: "A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento" (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019 – grifei). No mesmo sentido, aresto desta eg. Turma sobre o tema. Confira-se: "1. Infere-se, a partir da leitura da regulamentação vigente a respeito do PASEP, que compete ao Conselho Diretor a definição da forma de correção e tarifas remuneratórias que devem ser aplicadas às contas individuais, enquanto a administração dessas contas cabe ao Banco do Brasil, a quem compete observar as diretrizes e encargos estabelecidos pelo órgão gestor. 2. Na hipótese, a causa de pedir sustentada na inicial está restrita à alegação de má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor, além de ter promovido saques indevidos, culminando com o pagamento de valores ínfimos frente à aplicação mantida pela autora. 3. Considerando a causa de pedir efetivamente indicada na inicial, não há como afastar a legitimidade da instituição bancária, já que a ação é fundada na alegação de má administração de depósitos em conta individualizada, o que compete ao Banco do Brasil, nos termos do art. 10 do Decreto no 4.571/2003” (Acórdão 1256646, 07046583220208070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020 – grifei). Logo, nesse particular, não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a jurisprudência da Turma consagra a tese segundo a qual somente começa a contar o prazo quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Nesse sentido, tem-se: “4. Nas demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual - e não aquiliana - sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 4.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente os recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do §1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação” (Acórdão 1255156, 07095061720198070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020) "O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos" (Acórdão 1233020, 07266796020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020 - grifei). "Tendo a parte autora tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas no momento do saque dos valores da sua conta PASEP, este é termo inicial do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição” (Acórdão 1232950, 07052454920188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020). Na hipótese, a ciência da agravada ocorreu no momento do saque, em 26/03/2015, quando constatou a existência da quantia de R$1.737,79, conforme demonstra o extrato emitido pelo Banco do Brasil (ID 17251866 - Pág. 55 ou ID 57300607 - Pág. 25). Assim, tendo sido ajuizada a ação em 20/02/2020 (ID 17251866 - Pág. 1), não vislumbro, de plano, a possibilidade de provimento do recurso quanto à alegação de prescrição. Por fim, nada a prover quanto ao tema da gratuidade, pois como assinalado na própria decisão, a agravada-autora recolheu as custas iniciais consoante se vê no ID 17251866 - Pág. 61 ou ID 57300608 - Pág. 2. Aliás, mesmo que a gratuidade tivesse sido deferida, o recurso não seria cabível, pois somente é possível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita o pedido ou acolhe o pedido de sua revogação (art. 1.015, V, do CPC). Ante o exposto, neste momento processual, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator